Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Assiste razão ao réu no que tange à omissão no acórdão quanto a alegação de ilegitimidade passiva em razão da via em que ocorreram os fatos ser de competência da Administração Regional do SIA.
3 – Ilegitimidade passiva. Na forma do art. 2o, inciso LXII, do Decreto 32.716/2011, a Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – é órgão da administração direta do Distrito Federal. O local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional do SIA, órgão sem personalidade jurídica que pertence à estrutura administrativa do Distrito Federal, o qual responde, na forma do art. 37, §6o da CF e conforme consignado no acórdão, pela obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Dessa forma, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da NOVACAP, diante da sua responsabilidade solidária com o ente público. Acórdão que se modifica quanto a este ponto, mantendo-se, nos demais.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

L